Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018595-41.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELANTE), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO
NA FORMA
SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS PEDIDOS DE DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedent
e a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, em que a
autora alegou a abusividade dos juros remuneratórios
pactuados
(22% a.m. e 987,22% a.a.)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
:

(i)
ofensa ao princípio da
dialeticidade
;
(
ii
)
a taxa de juros remuneratórios contratada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso atende ao princípio da
dialeticidade
ao impugnar fundamentadamente os termos da sentença.

4. Os pedidos
de restituição em dobro e indenização por danos morais
configuram inovação recursal, por não terem sido oportunamente apresentados na origem, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto.

5.
As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura (Súmula 596/STF), mas admite-se a revisão de juros manifestamente abusivos. Conforme o Tema 27/STJ (
REsp
1.061.530/RS), presume-se abusividade quando a taxa excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN.

6. A taxa

contratada

(22% a.m. / 987,22% a.a.)
excede
significativamente as médias de mercado apuradas pelo Banco Central
(6,05% a.m. / 102,31% a.a.)
, sem justificativa objetiva pela instituição financeira, configurando abusividade e permitindo
a limitação judicial dos juros
e a restituição
na forma
simples d
os valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
provido,
para determinar a limitação
dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:

"1. Configura
m
inovação recursal
o
s
pedido
s

formulado
s
apenas na apelação
.
2.
A taxa de juros remuneratórios é
considerada
abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN,
hipótese em que se autoriza a limitação judicial
e
a
restitu
ição

na
forma simples
d
os valores pagos a maior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CC,
arts
. 421 e 422;
CDC,
arts
.
6o, IV
e V, e 51, IV; CPC,
arts
. 373, II; 1.013, §1o; 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27); STF, Súmula 596; TJMT, N.U. 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2025; TJMT, N.U. 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Maria da Penha de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação de revisão contratual
c/c
restituição de valores
ajuizada em face d
e
Crefisa
S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
(Id.
322920375
)
.

Na origem,
a
autor
a
buscou a revisão d
o contrato
de empréstimo pessoal não consignado, alegando a abusividade das taxas de juros praticadas pela
Crefisa
(22,00% a.m. e 987,22% a.a.). Fundamentou seu pedido na relativização do
pacta sunt servanda
e na necessidade de limitação dos juros à taxa média de mercado do Banco Central (BACEN). Requereu a
readequação dos juros a
m
é
dia
de mercado e a restituição na forma simples dos valores pagos indevidamente
(Id.
322919081
)
.

Em suas razões recursais,
a apelante
reitera a alegação de
abusivid
ade das taxas de juros cobradas no contrato, ao argumento de que estão
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central par
a operações da mesma modalidade e período
. Argumenta que tal discrepância revela onerosidade excessiva, violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito da instituição financeira, impondo-se a revisão contratual para adequar os encargos à média de mercado.
Defende que é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como que restou
configura
do dano moral indenizável.
Requer
, assim, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros, determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
(Id.
322920377
)
.

Em c
ontrarrazões
, a
apelad
a
suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito
pugna
pelo não provimento do recurso
(Id.
322920380
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMA SRA DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
apelad
a
pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Segundo defende, o recurso
não combate
os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado nos
arts
. 932, III, 1.010 e 1.021, § 1o, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

Na espécie, verifica-se que
a
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar
em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na abusividade dos ju
ros remuneratórios aplicados no contrato
de empréstimo pessoal não consignado
firmado entre as partes
.

Extrai-se dos autos que, a lide advém de Contrato
de Empréstimo
Pessoal
no
050610017312
,
celebrado
em
05
/
11
/20
19
, no valor de R$
2.088.92
, para pagamento em
12 parcelas de R$ 486,75
,
com

incidência
de taxa de juros de 22,00% ao mês, 987,22% ao ano.

I –
Da inovação Recursal

Com relação aos pedidos da apelante para que seja
determina
da
a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e
a
condena
ção

d
a ré ao pagamento de indenização por danos morais
,
verifica-se que não foram suscitad
o
s na
inicial
, somente em sede recursal.

Na petição inicial a autora, aqui apelante,
limitou-se a requerer a restituição simples dos valores que
considerou indevidamente pagos
, sem formular qualquer pedido ou alegação relacionada à indenização por danos morais.

Trata-se, portanto, de pretensão inovadora em sede recursal, o que desborda dos limites processuais fixados pelos artigos 1.013, §1o do Código de Processo Civil, quedispõe que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal, em sede de Recurso deApelação, asquestões suscitadas e discutidas no processo,afastandoa apreciação de matéria não submetida ao contraditório na primeira instância.

Ademais, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, somente poderão ser suscitadas em sede de apelação as questões não apresentadas no juízo de origem quando a parte demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica na presente hipótese.

Nesse sentido:

“[...] A rigor do §1o, do art. 1.01
3, do CPC, somente constituirão
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

(
N.U 1013998-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)”
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE ACESSO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTRATUAL OU JUDICIAL. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...]III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O argumento de que o bloqueio decorreu de decisão judicial oriunda de processo no TRF da 1a Região configura inovação
recursal, por não ter sido oportunamente apresentado em contestação, o que atrai a preclusão
consumativa
.

[...]IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...]
2
. Aalegação recursal que não foi apresentada em contestação constitui inovação recursal e não deve ser
conhecida.
[...]

(N.U 1002483-59.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025).

Assim, os
pedidos de
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e
de

condena
ção

d
a ré ao pagamento de indenização por danos morais
, configuram inovação recursal, por não terem sido oportunamente submetido ao contraditório na instância de origem, razão pela qual não pode ser conhecido o recurso nesse
s
ponto
s
.

II –
Do mérito

É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), que adota como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso, o contrato firmado entre as partes apresenta
taxas de juros remuneratórios significativamente
superior
à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as re
s
pectivas épocas de contratação.

F
oram pactuados juros de 22% ao mês, co
rrespondentes a 987,22% ao ano, enquanto a taxa
média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza
e
à época da celebração do
era de
6,05
%
ao mês e
102,31
% ao ano.
(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de
três
vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevad
as, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado,
conforme
orientação desta Corte:

Nessa linha:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente [...] (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e, na parte admissível
DOU
PROVIMENTO

para reconhecer a abusividade das taxas de ju
ros remuneratórios pactuadas no contrato

e
determina
r
a sua redução aos patamares da taxa média de mercado
, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação
, além da restituição simples dos valores pagos a maior
.

Por consequência, inverto o ônus
d
a

sucumbência, para condenar a
requerida
ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixado
s em 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025